Tribunal: TJDFT
Processo: 0749102-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749102-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DIEGO HELENO DE SOUSA CAMPOS, SIMONY VIEIRA DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por NATANAEL ALVES DO NASCIMENTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF em execução de título extrajudicial ajuizada por DIEGO HELENO DE SOUSA CAMPOS e SIMONY VIEIRA DAS NEVES (autos n. 0737901-77.2023.8.07.0003) nos seguintes termos: “A Contadoria já declinou suas razões, as quais merecem guarida, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos de ID 212035740. Intime-se, pois, o executado para que proceda ao pagamento da quantia apurada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imposição de medidas constritivas” (ID215259567, origem). Nas razões, o agravante NATANAEL ALVES DO NASCIMENTO insurge-se contra os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Alega que “o exequente apresentou uma planilha de cálculo com a data de início em 13 de março de 2018. No entanto, a data correta para o início dos cálculos deveria ser 13 de dezembro de 2017, conforme o distrato anexado aos autos. A correção do termo inicial dos cálculos é necessária para refletir com precisão os valores devidos, conforme estabelecido no distrato. O artigo 509, § 2o do Código de Processo Civil prevê a correção de erro material nos cálculos, permitindo que o juiz corrija de ofício ou a requerimento da parte, erros materiais ou de cálculo” (ID 66314898 – p.4). Sustenta que “o valor original da dívida acordado entre as partes foi de R$ 40.000,00, conforme estabelecido no distrato firmado. No entanto, o exequente apresentou um valor de R$ 80.000,00, o que não corresponde ao valor efetivamente acordado entre as partes” (ID 66314898 – p.5). Consigna que “a contadoria judicial incluiu uma majoração de 10% nos honorários advocatícios, o que se revela inaplicável ao presente caso. Isso porque os embargos à execução apresentados não foram rejeitados, mas sim considerados intempestivos ( ) e a majoração de 10% prevista no artigo 85, § 7o do mesmo diploma legal é aplicável exclusivamente nos casos em que os embargos à execução são rejeitados” (ID 66314898 – p.5). Assevera que “a contadoria, ao realizar os cálculos, considerou a cláusula nona do contrato originário de compra e venda, a qual estipula o pagamento em dobro do valor recebido em caso de descumprimento. No entanto, é imperioso destacar que o distrato firmado entre as partes não prevê tal penalidade” (ID 66314898 – p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil, após a distribuição do agravo de instrumento e desde que haja requerimento do Agravante, incumbe ao relator decidir se defere ou não efeito suspensivo, quando for relevante a fundamentação e houver risco de lesão grave e de difícil reparação, ou ativo (antecipação de tutela da pretensão recursal) ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso II, c/c artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I c/c artigo 299, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, in verbis: ( ) Sendo assim, a concessão de efeito ativo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a decisão recorrida produza seus efeitos de forma imediata, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposição do artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do Códex Processual. Após a cuidadosa análise, observa-se que, no caso sub judice, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo ao Agravo de Instrumento, em observância ao que prevê o artigo 995, parágrafo único, do diploma legal, a saber: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, em virtude da produção dos efeitos da decisão agravada. Para o deferimento do pedido de efeito ativo, sob a ótica do Código de Processo Civil, é mister que estejam presentes elementos probatórios que evidenciam ao juiz a probabilidade do direito da parte, assim como a existência de elementos que demonstrem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código Processualista” Ao final, requer: “a) Requer-se o conhecimento do presente e o seu processamento; b) A concessão do efeito ativo para determinar a imediata; c) O provimento do recurso para reformar a decisão e confirmar o efeito ativo; d) A impugnação do documento, qual seja, a planilha atualizada do débito apresentada pela contadoria do fórum; e) Que seja determinada a correção do termo inicial dos cálculos para a data de 13 de dezembro de 2017, conforme o distrato anexado aos autos, em conformidade com o artigo 509, § 2o do Código de Processo Civil; f) Que seja reconhecido o valor correto da dívida como sendo R$ 40.000,00, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, em respeito ao artigo 784, III do Código de Processo Civil e ao princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil; g) Que seja desconsiderada a majoração de 10% nos honorários advocatícios, uma vez que os embargos à execução foram considerados intempestivos e não rejeitados, conforme o artigo 85, § 7o do Código de Processo Civil; h) Que seja declarada a inaplicabilidade da penalidade de pagamento em dobro prevista na cláusula nona do contrato originário de compra e venda, uma vez que tal penalidade não está prevista no distrato firmado entre as partes, em conformidade com os artigos 413 e 884 do Código Civil; i) Que seja determinada a revisão dos cálculos pela contadoria, considerando a data correta para o início da atualização dos valores e o valor original da dívida, a fim de garantir a exatidão dos valores devidos, conforme disposto nos artigos 509, § 2o e 524 do Código de Processo Civil” (ID 66314898 – p.11/12). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 208921950). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Nas razões, a agravante limitou-se a reproduzir os requisitos legais da tutela de urgência; nada alegou acerca de prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade da concessão do efeito suspensivo ativo antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo ativo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora